Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-07.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600357-07.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea, Enquete, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600357-
07.2024.6.16.0075, que julgou parcialmente procedente a impugnação, para determinar a exclusão
da enquete objeto dos autos, com fundamento no art. 33, §5º, da Lei nº. 9.504/97. (Representação
por Pesquisa Eleitoral não Registrada ajuizada pela Coligação Pra Frente Toledo com fulcro nos
artigos 2º, 17, 18 e 23 da Resolução do TSE n.º 23.600/2019 c/c artigo 4º da Resolução do TSE
nº23.624/2020, artigo 9º da Resolução do TSE nº 23.610 e artigo 36, 58 e 96 da Lei. 9.504/97, em face
de Derli Estruturas Kolling, Marcelo Kalinoski, Jaques Roberto Urnau e Nicole Priscila Bertuol,
alegando que, na data do dia 19/08/2024, o requerido Derli Estruturas Kolling, por meio de seu
número de WhatsApp, através de um grupo de WhatsApp intitulado "Toledo Fofoca e Política",
publicou, sem o devido registro, pesquisa eleitoral. Informa que o representado utilizou-se de um
grupo de WhatsApp com mais de 241 membros para divulgar uma pesquisa fraudulenta sem
qualquer base técnica, e ainda sem registro prévio da mesma).RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] -
TOLEDO - PR (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO KALINOSKI (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
DERLI FRANCISCO KOLLING (RECORRIDO)
FABIANA HOPPE (ADVOGADO)
NICOLE PRISCILA BERTUOL (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
JAQUES ROBERTO URNAU (RECORRIDO)
NEIDE IVENE BENDER PIEREZAN (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125007
11/10/2024
12:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.912

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600357-07.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: MARCELO KALINOSKI
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: DERLI FRANCISCO KOLLING
ADVOGADO: FABIANA HOPPE - OAB/PR71754
RECORRIDO: NICOLE PRISCILA BERTUOL
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: JAQUES ROBERTO URNAU
ADVOGADO: NEIDE IVENE BENDER PIEREZAN - OAB/MS18967
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44125007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. GRUPO DE
WHATSAPP. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pra Frente Toledo"
contra sentença do Juízo da 75ª Zona Eleitoral que julgou parcialmente
procedente representação para determinar a exclusão de enquete
realizada no grupo de WhatsApp "Toledo Fofoca e Política" em período
vedado.

1.2 A coligação recorrente alegou que a publicação realizada por Derli
Estruturas Kolling configura pesquisa eleitoral sem registro,
requerendo a reforma da sentença, para aplicação de multa, conforme
o artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

1.3 Os recorridos, em contrarrazões, pleitearam a manutenção da
sentença e o desprovimento do recurso.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a publicação se trata de enquete publicada
em período vedado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a publicação
realizada em grupo de WhatsApp constitui pesquisa eleitoral sem
registro ou enquete, cuja divulgação é vedada no período de
campanha eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 23, §1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019, define
enquete como levantamento de opiniões sem plano amostral, que não
utiliza método científico, enquanto a pesquisa eleitoral deve seguir
rigor científico e ser registrada previamente.

3.2 A publicação analisada não atendeu aos critérios exigidos para ser
considerada uma pesquisa eleitoral, pois, apesar de conter o termo
"pesquisa", trata-se da utilização da ferramenta enquete, própria do
WhatsApp, para coleta de opiniões dos participantes de grupo restrito,
sem plano amostral ou método científico.

3.3 Ainda que a publicação não configure pesquisa eleitoral sem
registro, ela foi realizada durante o período vedado, nos termos
Num. 44125007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

do artigo 33, §5º e do artigo 36, caput, da Lei nº 9.504/97, os quais
proíbem a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral
após o dia 15 de agosto do ano da eleição, o que enseja a sua
exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral
e determinou a exclusão da enquete do grupo de WhatsApp "Toledo
Fofoca e Política", nos termos do artigo 33, §5º, da Lei nº 9.504/97.

4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de enquete em período
vedado autoriza a determinação de sua exclusão, nos termos do artigo
33, § 5º, da Lei nº 9.504/97."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 33, § 5º, art. 36;
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, art. 17, art. 23, § 1º-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pra Frente Toledo”,
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral, que julgou
parcialmente procedente a representação proposta, para determinar a exclusão da
enquete realizada em período vedado, do grupo de WhatsApp “Toledo Fofoca e Política”.

Em suas razões recursais (ID 44009152), a Coligação “Pra Frente Toledo”
sustentou, em síntese, que: a) no dia 19 de agosto de 2024, Derli Estruturas
Kolling publicou pesquisa eleitoral sem registro no grupo de WhatsApp “Toledo Fofoca e
Política”; b) apesar da publicação se enquadrar em critérios técnicos de uma enquete, a
simples identificação como pesquisa eleitoral enseja seu reconhecimento como pesquisa
sem registro. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro e aplicada a multa prevista no artigo 17, da
Resolução TSE nº 23.600/2019.

Em sede de contrarrazões (ID 44009181, ID 44009186 e ID 44009188), os
Num. 44125007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

recorridos, requereram o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, por entender que o presente caso se trata de enquete, divulgada
em período vedado pela Resolução TSE n. 23.600/2019 (ID 44041471).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação de divulgação de pesquisa eleitoral
sem registro por Derli Estruturas Kolling, no grupo de WhatsApp “Toledo Fofoca e
Política”, administrado por Marcelo Kalinoski, Nicole Priscila Bertuol e Jaques Roberto
Urnau.

Em suas razões recursais, a Coligação “Pra Frente Toledo” aduziu que, no
dia 19 de agosto de 2024, Derli Estruturas Kolling publicou pesquisa eleitoral sem registro
no grupo de WhatsApp “Toledo Fofoca e Política”. Alegou, ainda, que, apesar da
publicação se enquadrar em critérios técnicos de uma enquete, a simples identificação
como pesquisa eleitoral enseja seu reconhecimento como pesquisa sem registro.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se fazer a distinção entre a pesquisa eleitoral e a
enquete, para depois verificar se o conteúdo divulgado nas redes sociais da representada
configura o ilícito eleitoral, previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da
Resolução TSE n. 23.600/2019.

A enquete eleitoral é definida pelo artigo 23, § 1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019, como sendo o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa
da participação espontânea da parte interessada ou importe viés cognitivo de
autosseleção e que não utilize método científico para sua realização, quando
apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das
candidatas e dos candidatos na disputa.

Já a pesquisa eleitoral, nas palavras de Rodrigo López Zílio, consiste em
procedimento de inquirição que, no âmbito eleitoral, serve para verificar a avaliação,
desempenho e aceitação de candidatos, partidos e coligações, com o objetivo de fornecer
subsídio sobre o quadro eleitoral em andamento (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito eleitoral.
6. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018).
Num. 44125007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

O artigo 2º, da Resolução TSE 23.600/2019, estabelece que a partir de 1º de
janeiro do ano da eleição, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, são obrigadas a registrar no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da sua divulgação, as
seguintes informações:

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte
pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado
de sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais
se refere a pesquisa.

A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações acima
mencionadas, sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 a
R$ 106.410,00, conforme dispõe artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600;2019.

Como se vê, os conceitos de enquete e de pesquisa eleitoral são distintos,
pois, enquanto a pesquisa deve seguir os rigores dos procedimentos científicos, a
enquete apenas faz a sondagem de opinião dos eleitores, sem controle de amostra ou
método científico para sua realização, dependendo apenas da participação espontânea
do entrevistado.

No entanto, o legislador, percebendo que algumas enquetes estavam sendo
divulgadas como pesquisas eleitorais, introduziu o § 1º- A no artigo 23 da Resolução TSE
nº 23.600/2019, o qual determina que:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

[...]
Num. 44125007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021)

Fixados esses fundamentos, cabe analisar se o conteúdo veiculado no grupo
de WhatsApp configura a infração de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro.

Veja-se a publicação impugnada (ID 44009090):

Nada obstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, denota-se que o
conteúdo veiculado se trata de enquete, pois apesar de apresentar a expressão
PESQUISA e o número de votos de cada candidato, a mencionada publicação não
apresenta os elementos mínimos exigidos para a divulgação de pesquisa eleitoral,
previstos no artigo 2º, incisos I a X, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Houve a utilização da função enquete do próprio WhatsApp, para que os
integrantes do grupo pudessem votar no pretenso candidato. Além de não guardar os
contornos de pesquisa, a enquete do WhatsApp é simultânea e restritra aos membros do
grupo, não havendo provas de que tenha sido divulgada em outros locais.

Como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se que
foi utilizada a função 'enquete' do aplicativo WhatsApp, que possibilita aos usuários criar
pesquisas em conversas de grupo ou individuais, facilitando a coleta de opiniões de
maneira simples e rápida. No caso em análise, foram indicadas duas opções (Mario
Costenaro e Beto Lunitti) para escolha dos participantes do grupo. Portanto, o conteúdo
não pode ser caracterizado como uma pesquisa eleitoral sem registro (ID 44041471).

Num. 44125007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

Assim, resta demonstrado que a enquete não foi publicada no grupo de
WhatsApp como se fosse uma pesquisa eleitoral, o que afasta o seu reconhecimento
como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, prevista no artigo 23,
§ 1º - A, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Por fim, observa-se que a enquete foi divulgada no dia 19/8/2024, período
vedado pela legislação eleitoral, conforme dispõem os artigos 33, § 5º e 36, caput, da Lei
nº 9.504/93, e artigo 23 da Resolução TSE nº 23.600/2019:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.

Art. 33.

[...]

§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

Desse modo, deve ser mantida a respeitável sentença que julgou
parcialmente procedente a representação, para determinar a exclusão da enquete do
grupo de WhatsApp “Toledo Fofoca e Política”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação “Pra Frente Toledo”, para manter a respeitável
sentença que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral, para
determinar a exclusão da enquete do grupo de WhatsApp “Toledo Fofoca e Política”, nos
termos do artigo 33, §5º, da Lei nº 9.504/97.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600357-07.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
Num. 44125007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21

PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA
SILVA - PR49441 - RECORRIDOS: MARCELO KALINOSKI,NICOLE PRISCILA BERTUOL -
Advogados dos RECORRIDOS: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO
DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841 - RECORRIDO:DERLI FRANCISCO KOLLING - Advogado do(a)
RECORRIDO: FABIANA HOPPE - PR71754 - RECORRIDO:JAQUES ROBERTO URNAU -
Advogado do(a) RECORRIDO: NEIDE IVENE BENDER PIEREZAN - MS18967 - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados
do(a) TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP296727, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391 -NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE -
SP316907 - PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP307184, JESSICA LONGHI - P346704, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS -
SP238513, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 12:54:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101112542522800000043075662
Número do documento: 24101112542522800000043075662
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:03:21